Tribunal: TJSP
Processo: 1021425-20.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário de financiamento de veículo – Devolução da tarifa de abertura de crédito (TAC) – Pedido não formulado pelo autor – Ausência de contratação de referida tarifa – Sentença extra petita – Devolução afastada – Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021425-20.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado GIVALDO DIAS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021425-20.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.636 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1021425-20.2020 – CAMPINAS.
Apelante: Banco Itaucard S/A.
Apelado: Givaldo Dias Moreira.
Juiz: Fabrício Reali Zia.
Voto 25.636
REVISIONAL

Contrato
bancário
de
financiamento de veículo Devolução da tarifa de
abertura de crédito (TAC) Pedido não formulado
pelo autor
Ausência de contratação de referida
tarifa Sentença extra petita Devolução afastada
Sentença reformada para julgar improcedente a
pretensão Recurso provido.
1. A sentença de fls. 138/141, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, movida pelo
apelado à apelante honorários advocatícios de 20% do valor da causa, a
cargo do autor e observada justiça gratuita.
Sustenta que a sentença é “extra petita”, já que a inicial não
formulou pedido algum de devolução de tarifa de abertura de crédito (TAC),
de forma que nada poderia ter sido decidido nesse sentido. Insiste que aludida
tarifa sequer foi exigida no contrato celebrado entre as partes; com o que, a
decisão está em desacordo com o pacto (fls. 143/146).
Veio resposta (fls. 152/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021425-20.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.636 - (fr)
3
2. Recurso fundado. Trata-se de ação revisional de cláusulas
contratuais. Segundo é possível depreender da leitura da inicial, o autor
questiona da limitação da taxa de juros, sua incidência de forma capitalizada e
pugna pela exclusão de encargos moratórios (fl. 03). A fl. 07 há impugnação
acerca das tarifas de seguro, registro de contrato e avaliação do bem a
pretensão final consta de fls. 10/11.
A sentença, na parte dispositiva, julgou parcialmente procedente
o pedido, condenada a ré a restituir ao autor o valor cobrado a título de tarifa
de abertura de crédito (TAC), corrigida na forma ali estabelecida (fl. 141,
parte final).
Sucede que, nas especiais circunstâncias, efetivamente o autor
não formulou pretensão alguma no sentido de que a ré fosse condenada a
devolver aludida tarifa. Nesse sentido, verifique-se o que constou de fls. 03,
07 e 10/11. Sabe-se que os pedidos devem ser entendidos de forma restritiva e
a ré, em última análise, não foi citada para impugnar semelhante pretensão.
Evidente, assim, que a sentença se mostrou extra petita.
A propósito, o art. 492, caput, do CPC estabelece que “É vedado
ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”.
E, repita-se, análise da petição inicial não aponta para qualquer
pretensão nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021425-20.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.636 - (fr)
4
Porém, há mais. Exame do que constou do contrato de fls. 19/21,
repetido a fls. 123/125, indica que não houve contratação alguma acerca de
aludida tarifa de abertura de crédito tanto que a sentença não referiu onde
isso constaria e nem indicou qual o valor que, supostamente, seria restituído.
Afasta-se, portanto, a condenação da ré a devolver aludida tarifa
pretensão não formulada pelo autor e não objeto de contratação.
Considerando o que efetivamente deduzido e o fato de o autor
não ter se insurgido em face do que de resto a sentença examinou, o
julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Por conseguinte, continua o autor a responder pelos encargos da
sucumbência
tal qual disciplinado a fl. 141, último parágrafo, não se
falando em aplicação do que previsto no art. 85, § 11, do CPC, porque a
verba honorária foi estabelecida no percentual máximo permitido em lei
observada justiça gratuita (fl. 43).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.

Vicentini Barroso